Tribunal: TJDFT
Processo: 0747182-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747182-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GASPAR SOARES GUMA, GINA MARIA SOUZA DA PURIFICACAO AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por GINA MARIA SOUZA DA PURIFICAÇÃO e GASPAR SOARES GUMA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do Processo no 0701763-37.2025.8.07.0005, que rejeitou o pedido de suspensão dos descontos incidentes sobre proventos de aposentadoria relativos a contrato de empréstimo consignado celebrado com o Banco Mercantil do Brasil S.A. Os agravantes sustentam que os descontos realizados em seus benefícios previdenciários seriam indevidos, sob o argumento de que não contrataram o referido empréstimo, havendo, portanto, vício na formação da relação contratual. Alegam, ainda, que a continuidade dos descontos lhes ocasiona grave prejuízo financeiro, razão pela qual requerem a suspensão imediata dos descontos até o julgamento final da demanda. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, inciso I, do mesmo diploma, autoriza o relator, no âmbito do agravo de instrumento, a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a tutela de urgência, quando demonstrados tais requisitos de forma cumulativa. No caso em apreço, a decisão agravada examinou o pedido de suspensão dos descontos consignados e o indeferiu, sob o fundamento de que não restou demonstrado o estorno dos valores supostamente depositados na conta dos autores, de modo que não se verifica, em análise inicial, a probabilidade do direito invocado. Ademais, os autos indicam que houve efetivo crédito dos valores na conta bancária dos agravantes, circunstância que, ao menos neste juízo de cognição sumária, afasta a presunção de inexistência de contratação. Com efeito, a tutela de urgência possui caráter excepcional e exige a conjugação dos requisitos da plausibilidade jurídica e da urgência, o que não se observa no presente caso. A alegada necessidade de suspensão imediata dos descontos não se sustenta, uma vez que os agravantes já receberam os valores decorrentes do contrato questionado e não há prova de que o montante tenha sido devolvido ou estornado, de modo a justificar a suspensão dos pagamentos em curso. Ademais, não se vislumbra qualquer prejuízo irreversível à parte agravante em razão da demora processual, uma vez que eventuais valores descontados de forma indevida poderão ser integralmente restituídos pela instituição financeira, caso ao final se reconheça a irregularidade dos descontos. Inclusive, comprovada a má-fé da instituição financeira, poderá ser aplicada a regra da repetição do indébito em dobro, conforme a legislação consumerista e civil pertinente. Assim, a parte agravante poderá aguardar o julgamento final do presente recurso sem risco de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo possível recompor-se patrimonialmente, se for o caso. No mais, não se verifica a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso, haja vista que a documentação colacionada não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de validade do contrato firmado, cuja autenticidade e regularidade demandam dilação probatória, especialmente a realização de perícia grafotécnica e eventual produção de outras provas. Na ausência de prova inequívoca da irregularidade contratual, a suspensão de descontos em folha de pagamento não se mostra adequada em sede liminar, sob pena de indevida antecipação dos efeitos de eventual provimento jurisdicional futuro. Essa orientação decorre da natureza sumária da cognição exigida nesta fase processual, que se limita à verificação dos requisitos legais da tutela provisória, não permitindo juízo exauriente sobre a controvérsia. Considerando-se que não há urgência concreta que justifique a suspensão imediata dos descontos, não se verifica prejuízo decorrente da demora no julgamento e tampouco probabilidade de êxito recursal demonstrada de forma robusta, impõe-se a rejeição do pedido de tutela de urgência formulado no agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento, devendo o processo de origem prosseguir com a tramitação regular. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se as informações. Intimem-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador